Tribunal: TJMT
Processo: 1020651-66.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020651-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MÉDICO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, §4º-C, DA CF/88 - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica, nos termos da Súmula Vinculante n. 33, do STF”. (N.U 1035336-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: GILBERTO RODRIGUES PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, que julgou procedente o pleito inicial para determinar ao Apelante que conceda o benefício de aposentadoria especial ao Apelado
.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta que “
o ato de aposentadoria tem natureza jurídica de ato complexo, o qual, de acordo com o STF e STJ, só se aperfeiçoa com a fusão da vontade de pelo menos dois órgãos públicos, a saber: Município de Cuiabá e Tribunal de Contas do Estado”
.

Assevera que o Município de Cuiabá não poderia empregar qualquer medida conclusiva, sem que o Tribunal de Contas se manifeste acerca do pedido do autor.

Afirma que para a concessão da aposentadoria especial é necessário o o formulário do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e também o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.

Aduz que “
Dos documentos apresentados pelo requerente não se pode supor que efetivamente houve exposição dos agente nocivos pelo período de 25 ANOS capaz de ensejar a concessão do benefício de aposentadoria espacial”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação em id. 84245546.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - id.

85453982 -.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, que julgou procedente o pleito inicial para determinar ao Apelante que conceda o benefício de aposentadoria especial ao Apelado
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que GILBERTO RODRIGUES PINTO ajuizou a presente ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, alegando, em síntese, que é Servidor Público Municipal de Cuiabá/MT, exercendo a função de Médico, contando com 25 anos e 01 mês de Tempo de Contribuição Especial, o que lhe garante o direito da Aposentaria Especial.

O juízo
a quo
acolheu os pedidos iniciais, razão pela qual, irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Colhe-se a seguinte fundamentação apresentada na sentença:

Extrai-se dos autos que a Requerente exerceu exclusivamente a função de médico desde 09/05/1992 em hospitais vinculados ao réu, além disso, demonstrou através da documentação carreada aos autos (ID: 20095838) que o local em que exercia atividade era exposto a agentes biológicos prejudiciais a saúde, devido à exposição ininterrupta durante todo o período em que exerceu sua atividade laborativa.

Neste sentido, insta mencionar que o município de Cuiabá não dispõe de Lei Complementar que regule o direito do requerente a concessão da Aposentadoria por Invalidez, contudo, frise-se que de acordo com a Sumula Vinculante 33, nos casos em que não houver Lei Complementar que disponha acerca do Regime de Previdência dos servidores, aplica-se o disposto no Regime Geral da Previdência, senão

veja
mos:

Súmula Vinculante 33

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Assim, não restam dúvidas que para o presente caso o direito a aposentadoria especial deverá observar o disposto no Regime Geral de Previdência Social, a qual seja a Lei nº 8.213, em seus artigos 57 e 58, conforme se observa a seguir:

(...)

Diante disso, não restam dúvidas que a requerente preencheu todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial, tendo em vista que demonstrou de maneira clara que exerceu sua atividade em ambiente com grau de exposição a agentes biológicos, que são prejudiciais a saúde, durante o tempo previsto na referida legislação conforme ID: 20095838 e seguintes.

Com essas considerações, passo à análise do recurso de apelação.

Cinge-se

a controvérsia cinge-se ao direito do Apelado na concessão da aposentadoria especial.

Com efeito, aposentadoria especial é regido pelo art. 40, §4º-C, da Constituição Federal, como se vê:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

No
entanto, inexiste lei municipal disciplinando a matéria, o que faz incidir as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre a Aposentadoria Especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de Lei Complementar Específica.

Aliás, tal entendimento está amparado na Súmula Vinculante do STF nº 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trato o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

Por sua vez, o regime geral da previdência social (Lei nº 8.213/91) estabeleceu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, como se vê do art. 57, §4º, in verbis:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

No caso, a parte autora comprovou o tempo de serviço e exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício, devidamente demonstrado na certidão de vida funcional e Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP – id. 84245522 -.

Ademais, importante esclarecer que Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP supre a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), uma vez que o PPP possui como base os dados existentes no LTCAT, bem como não possui qualquer irregularidade, posto que realizado pelo Médico da Secretaria Municipal de Saúde – Dr. José Valdemar Ost, CRM 1138.

Sem maiores delongas, tal entendimento já está pacificado neste Tribunal, conforme arestos colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, §4º-C, DA CF/88 O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – OPOSIÇÃO AO VALOR DADO À CAUSA – PEDIDOS GENÉRICOS E SENDO IMPOSSIBILITADO DE IMEDIATA MENSURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – VALOR DA CAUSA PODE SER ESTIMADO E SIMBÓLICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1025107-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MÉDICA – ART. 40, §4º-C, DA CF/1988 – ATIVIDADE INSALUBRE COMPROVADA PELO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) - DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO – SÚMULA VINCULANTE DO STF Nº 33 – REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI

FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS - EC Nº 41/2003, ARTIGOS 6º E 7º -

EC Nº 47/2005, ARTIGOS 2º E 3º - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda

Constitucional n. 41/2003.

2. Súmula Vinculante nº 33 do STF: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1011586-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MÉDICA - ATIVIDADE INSALUBRE - APOSENTADORIA ESPECIAL - SÚMULA VINCULANTE n.º 33 DO STF - APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 57 DA LEI 8.213/91 - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) -

DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE - DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula Vinculante n.º 33, do STF, ao servidor público aplicam-se, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4º C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica.

2. A inclusão de novo argumento não suscitado na contestação e não apreciado em primeiro grau configura inovação recursal, sendo o seu conhecimento pelo Tribunal em grau de recurso vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

3. Para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) supre a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ.

4. Sentença mantida, em sede de Reexame. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e desprovido.

(N.U 1037829-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE – ART. 40, §4o C, DA CRF/1988, O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO – SÚMULA VINCULANTE N. 33 – REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI

FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ (STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, data de publicação: DJe 16/02/2017).

2.

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica, nos termos da Súmula Vinculante n. 33, do STF.

3.

Nos termos da decisão consignada, quando do julgamento, pelo STF, do Tema 888, é legítimo o pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da CRFB, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”. (ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki).

(N.U 1035336-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Por fim, no tocante a alegação da necessidade da manifestação do Tribunal de Contas acerca do pedido do autor, é certo
que não foi suscitada no juízo de origem, o que impede a sua análise neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, bem como por se tratar de inovação recursal.

Em suma, a supressão de instância nada mais é que uma irregularidade processual que ocorre quando o juízo
ad quem
analisa uma questão não examinada pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – QUESTIONAMENTO ACERCA DO VALOR DA MULTA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO INDISPONÍVEL – ALEGAÇÃO, EM SEDE RECURSO, ACERCA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E REGULARIDADE DA CDA – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. (....) 3.
Se tais matérias não foram submetidas e apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não pode este Tribunal apreciá-las, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

4. Apelo provido para cassar a sentença e reconhecer a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à fazenda pública e determinação para que o juízo a quo aprecie o mérito da Ação de Embargos à Execução Fiscal, ou seja, analise as questões atinentes à multa aplicada pela Administração Pública.

(N.U 0022824-42.2015.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

A
nte o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), adicionados sobre o percentual já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023